Tribunal: TJMT
Processo: 0002161-25.2019.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002161-25.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo, Receptação, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CRITOVAO FERREIRA DE SA - CPF: 087.021.384-92 (APELANTE), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), ANDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 692.902.881-91 (APELANTE), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, EXERCENDO PAPEL DE LIDERANÇA – CONDENAÇÃO – APELOS DEFENSIVOS – PRELIMINARES – INÉPCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ATIPICIDADE FORMAL DAS CONDUTAS – ELEMENTARES DO TIPO PENAL NÃO CONFIGURADAS – IMPERTINÊNCIA – DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA DELITUOSA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS INDIVÍDUOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL – FACÇÃO CRIMINOSA COMPOSTA POR INÚMEROS INTEGRANTES – NULIDADE PROCESSUAL – CONDENAÇÃO LASTREADAS EM DECLARAÇÕES DE “FONTES HUMANAS” NÃO IDENTIFICADAS – DESCABIMENTO – TESTEMUNHAS POLICIAIS E TESTEMUNHA COMUM DEVIDAMENTE OUVIDAS NA FASE JUDICIAL – QUESTÃO AFETA AO MÉRITO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DOS AGENTES ESTATAIS RESPONSÁVEIS PELO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL EM CONFORMIDADE COM DECLARAÇÕES DE OUTRA TESTEMUNHA E ROBUSTECIDA A AUTORIA POR MEIO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS LEGALMENTE AUTORIZADA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E INVEROSSÍMIL – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE (FUNÇÃO DE LIDERANÇA) E DA CAUSA DE AUMENTO (GRUPO ARMADO) – INVIABILIDADE – INDIVÍDUOS QUE EXERCIAM O COMANDO DA FACÇÃO CRIMINOSA EM CIDADE DO INTERIOR DO MATO GROSSO – FUNÇÕES DE DISCIPLINA E RESPONSÁVEIS PELA COBRANÇA DE “CAIXINHA” DO GRUPO CRIMINOSO DESCORTINADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL – NOTÓRIO CONHECIMENTO DE QUE SE TRATA DE GRUPO ARMADO – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE ARMAMENTO – REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS – PARCIAL PERTINÊNCIA – PONTUAL REPARO NO CÁLCULO EFETUADO NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – INCIDÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES – SOMATÓRIA DAS FRAÇÕES – AUMENTO ÚNICO – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Descabia a tese de ausência de justa causa da denúncia, seja pela via da declaração de inépcia – formal ou material –, seja pela falta de pressuposto processual, condição para o exercício da ação penal ou por ausência de elementares do tipo penal, pois a inicial acusatória narrou as condutas criminosas imputadas aos apelantes, com todas as circunstâncias relevantes, de maneira suficiente ao exercício do direito de defesa, atendendo ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Não há falar atipicidade formal do delito de integrar organização criminosa, sob a perspectiva de que apenas dois indivíduos foram processados e condenados, pois sabe-se que a facção criminosa denominada “comando vermelho”, possui estrutura ordenada, e é composta por inúmeros integrantes, com divisão de tarefas, tornando-se desnecessária a efetiva identificação de outros indivíduos para a configuração das elementares do tipo penal.

Os relatórios do núcleo de inteligência da polícia civil, devidamente respaldado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova testemunhal produzida, aliado ao conteúdo pericial da quebra de dados sigilosos de um dos suspeitos, são provas aptas e seguras, aptas a demonstrar a materialidade e autoria atribuída aos sentenciados, em relação ao envolvimento com a facção criminosa denominada “comando vermelho”, descabendo falar em absolvição, mormente quando a negativa de autoria é deveras inverossímil e isolada nos autos.

Sabendo-se que a facção criminosa possui organização hierárquica, divisão de tarefas bem definidas, promovendo a prática de inúmeras atividades ilícitas em todo o território nacional, por meio de indivíduos armados, e estando visível por meio da prova oral, em conformidade com a prova documental, que os sentenciados atuavam como líderes da organização criminosa em região do interior do Estado, exercendo a função de “disciplina” e responsáveis pela arrecadação e cobrança de valores, tipo “caixinha”, de demais indivíduos que promoviam o tráfico na região, descabe cogitar em extirpação da circunstância agravante e causa de aumento previstas no artigo
2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013.

Apesar de incidirem duas circunstâncias agravantes, merece pontual e leve reparo as reprimendas, pois detectado, na segunda fase dosimétrica, que o magistrado sentenciante promoveu dois aumentos consecutivos, enquanto deveria somar as frações, aplicando-se um só aumento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 2161-25.2019.811.0037 (código 224693), que tramitou no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste,
Anderson Pereira da Silva
e
Cristóvão Ferreira de Sá
foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013, ao cumprimento das reprimendas individuais e idênticas de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Por meio de seus advogados constituídos, interpuseram seus respectivos apelos.

Nas razões recursais anexas (Id. 132776679, pp. 161-212), a defesa de
Cristóvão Ferreira de Sá
aduz, em caráter preliminar,
“ausência de justa causa da denúncia”,
além de inépcia formal e material, e falta de fundamentação na sentença condenatória, ressaltando ainda que não ficou demonstrado qualquer elemento concreto nos autos que comprove algum vínculo entre os acusados.

Prossegue argumentando, também em caráter preliminar, que a ação penal deve ser considerada nula, porque instaurada a partir de recebimento de denúncia anônima, sem qualquer plausibilidade, bem como ressalta que na sentença não foram analisadas
“nenhuma das pretensões defensivas postuladas em sede de Alegações Finais”,
além do que
“toda a investigação, como a denúncia acusatória e toda esta Ação Penal se fundam em declarações de “Fontes Humanas”, anônimas e não existente nos autos, haja vista que a prova produzida contra o recorrente CRISTOVÃO decorre exclusivamente de relatos de policiais que não presenciaram os fatos por eles narrados, limitando alegar ter ouvido de terceiros e anônimos, pois se recusaram a nominá-los para se poder exercer o contraditório de forma plena.”

No mérito, alega que inexistem provas a respeito da materialidade, seja em relação ao delito na forma simples e muito menos em relação à forma qualificada, pois nenhuma arma, munição ou apetrechos de armamentos foram apreendidos, e não há comprovação cabal de que estaria associado com qualquer outro indivíduo, com finalidade de praticar delitos, com exceção de suposições produzidas na fase investigativa e que em momento algum foram ratificados em Juízo, de modo que a sentença condenatória é contrária ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Por outra vertente, destaca que a
“sentença no ponto da dosimetria da pena merece reparos que saltam aos olhos, pois extrapolou os limites razoáveis para a reprovação e prevenção dos crimes, vez que o magistrado sentenciante utilizou de ações penais em curso para agravar a pena na segunda fase da individualização constitucional da pena, contrariando o verbete sumular 444 do STJ, bem como ter utilizado de prova exclusiva contra o outro acusado (Anderson), quais sejam, as fotos e imagens extraídas do celular deste, para fundamentar a agravante contida no § 3º, do art. 2º da Lei 12.850/2013, nesta segunda fase, como a qualificadora prevista no § 2º, do art. 2º da Lei 12.850/2013, na terceira fase”,
além do que, sob sua ótica, existe erro material aritmético
“na soma”
em relação à pena-base.

Ao fim, pede que:

“(...) sejam acolhidas as preliminares suscitadas para:

II.A – Requeiro, seja provido este Apelo para anular a r. sentença condenatória e consequentemente, ABSOLVER o recorrente CRISTÓVÃO nos termos do disposto no Art. 386, inciso V, do CPP, uma vez “não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal”;

II-B – Requeiro o PROVIMENTO deste APELO para reformar a r. sentença e declarar a NULIDADE da r. sentença condenatória, nos termos do Art. 315, inc. III e IV, c.c Art. 564, IV, ambos do CPP, para determinar ao juiz sentenciante que se manifeste sobre as vindicadas matérias não apreciadas, haja vista que é elemento essencial de qualquer sentença judicial, a manifestação expressa sobre todas as pretensões deduzidas pelas partes processuais;

II-C – Requeiro o PROVIMENTO deste RECURSO para, REFORMAR a r. SENTENÇA CONDENATÓRIA e ABSOLVER o recorrente nos termos do disposto no Art. 386, III, CPP, por conta da Atipicidade da Conduta em relação ao primeiro caso (inépcia formal da denúncia) e, em um entendimento subsidiário, ad argumentandum, já no segundo caso pela inépcia material da denúncia, que não trouxe prova mínima da materialidade nem da autoria delitiva;

II-D – Requeiro o PROVIMENTO deste RECURSO para, REFORMAR a r. SENTENÇA CONDENATÓRIA e nos termos do disposto no Art. 564, IV, CPP, sejam os autos ANULADOS “ab initio”, determinando o Trancamento desta Ação Penal, para que outra seja proposta, com a observância da Garantia Constitucional à Ampla Defesa (Artigos 5º, LV, CF) e a balança da paridade de armas entre acusação e defesa, inclusive, que seja determinada a juntada aos autos da declaração da testemunha EDILSON, prestada à polícia civil no interior da Unidade Prisional de Água Boa, afirmada em juízo, para que a defesa possa exercer o contraditório (Art. 5º, LV, CF) e compará-la, com a versão declarada em juízo;

II.E – Requeiro a PROCEDÊNCIA deste RECURSO para REFORMAR a r. sentença condenatória e declarar a NULIDADE desta Ação Penal desde a instauração formal do inquérito policial com base exclusivamente em denúncia apócrifa, não existente nos autos, sem a realização de nenhuma investigação prévia para se constatar a plausibilidade/veracidade na notitia criminis e fundamentar a justa causa da persecução penal;

II.F – Requeiro, com fundamento nos Art. 5º, LV, CF, na Lei n° 9.807/99, nos Art. 203, 206, 210 c.c Art. 564, IV, todos do CPP, o PROVIMENTO do presente RECURSO para declarar a NULIDADE da marcha procedimental desde a oitiva da testemunha EDILSON ARANTES DA SILVA, que, com aval do juízo, se recusou a declarar fatos (nome de testemunhas) que expressamente afirmou conhecê-los.

No MÉRITO, diante de fundadas dúvidas sobre vínculo estável e permanente (societas sceleris) na conduta imputada ao acusado, para preencher o tipo penal exigido para configurar o crime de Organização Criminosa (Art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/13), requeiro a do acusado, bem como afastar as qualificadoras previstas nos § 2º e 3º, do Art. 2º, da Lei 12.850/2013, nos termos do Art. 386, VII, PP, vez que não há provas suficientes para condenação.”

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 132776679), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Por sua vez, a defesa de
Anderson Pereira da Silva
, em suas razões recursais (Id. 132776679, pp. 241-258), pugna, preliminarmente, de modo sucinto, porém, objetivamente e, sobretudo, de modo compreensível, que seja anulada a sentença, reconhecendo-se, primeiramente, a inépcia da denúncia, uma vez que a acusação não apontou corretamente as elementares do tipo penal, tendo em vista o não atendimento ao disposto no artigo 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, isso porque somente dois indivíduos foram denunciados, ou que seja declarada a absolvição, por atipicidade formal da conduta.

No mérito, pede a absolvição, apontando a fragilidade probatória dos autos, em razão das incoerências das declarações prestadas pelos policiais na fase judicial, e, por fim, ressalta que a perícia realizada em seu aparelho celular é inconclusiva a respeito de qualquer imputação delitiva.

Alternativamente, ressalta a ausência de provas quanto ao emprego de arma de fogo e a respeito do exercício de liderança na organização criminosa, o que remete à exclusão das majorantes do crime.

Ainda alternativamente, pede a redução da pena-base e redução em relação as agravantes e causas de aumento, tudo ao mínimo legal, e, por fim, aplicando-se o instituto da detração, que seja estabelecido o regime semiaberto.

Novamente, o
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais, rebatendo as pretensões defensivas, e pedindo que seja negado provimento ao referido apelo (Id. 132776679, pp. 263-278).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Élio Américo, opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo, apenas fazendo alusão às contrarrazões do
parquet
(Id. 141010671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado,
Anderson Pereira da Silva
e
Cristóvão Ferreira de Sá
foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013, ao cumprimento das reprimendas individuais e idênticas de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória, e pelo que o magistrado singular considerou comprovado após o deslinde processual, tem-se que, nos meses anteriores a abril de 2019, em diversas ocasiões e lugares no município de Primavera do Leste, eles constituíram e integraram pessoalmente organização criminosa denominada “comando vermelho”, com emprego de arma de fogo, que, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, obtinham vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, furto e receptação, bem como, ambos tinham a função de líderes da referida organização.

Insatisfeitos com o édito condenatório, apelam a este sodalício.

Antes de adentrar no cerne da questão, não posso deixar de expressar que a defesa de
Cristóvão Ferreira de Sá,
em sua extensa e repetitiva peça recursal, arguiu preliminares de modo confuso, sem saber distinguir, na realidade, questões preliminares e matéria que abrange o mérito recursal propriamente dito, conforme consignei no relatório, bem como, a um só tempo, pede, equivocadamente, a “anulação da sentença com a consequente absolvição do indivíduo”.

Dessarte, procedo à análise “
daquilo que é possível compreender”
das arguições preliminares de
Cristóvão Ferreira de Sá
, já incluindo também as arguições do apelante
Anderson Pereira da Silva.

I – PRELIMINARES

a)

Não apreciação das teses defensivas em Memoriais

Em uma das suas arguições, a defesa de
Cristóvão Ferreira
alega que a sentença deve ser anulada porque não foram analisadas
“nenhuma das pretensões defensivas postuladas em sede de Alegações Finais”.

Evidentemente sem razão.

Como já dito, além das arguições preliminares contidas nas razões recursais serem um tanto quanto confusas, também em seus memoriais, de modo idêntico, verifica-se a confusão de argumentos, tanto que o magistrado sentenciante, como não deveria deixar de ser, expressamente consignou que as arguições (que não foram rejeitadas em caráter preliminar), confundiam-se com o mérito, e como tal foram analisadas.

Assim, rejeito a invocada preliminar e prossigo à análise das demais questões preliminares.

b)

Inépcia da denúncia – Ausência de justa causa (arguição comum dos apelantes)

Em detida análise dos autos, não vejo como agasalhar a tese de ausência de justa causa da denúncia arguida pelos apelantes, seja pela via da declaração de inépcia – formal ou material –, seja pela falta de pressuposto processual, condição para o exercício da ação penal ou por ausência de elementares do tipo penal.

De plano, destaco que a arguição de inépcia da denúncia, por ausência de justa causa nem merece conhecimento porque a matéria já foi rechaçada por esta Câmara Criminal, no julgamento dos pretéritos
habeas corpus
ns. 1010154-19.2019.8.11.0000 e 1015220-77.2019.8.11.0000, conforme arestos que ora transcrevo:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA A INÉPCIA DA DENÚNCIA – FATO ADEQUADAMENTE NARRADO – DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA DELITUOSA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES – OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CPP – EXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE INTEGRA E COMANDA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, nesta via estreita, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa. Se a inicial acusatória explicita de forma satisfatória a imputação, delineando os elementos e circunstâncias do fato delituoso, de forma suficiente ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não há falar em inépcia da denúncia, porquanto provas conclusivas acerca da materialidade e autoria do crime são necessárias tão somente para a formação de um eventual juízo condenatório.”
(TJ/MT – HC n. 1010154-19.2019 – 2ª CCrim – minha relatoria – julgado em 21.8.2019).

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – ALEGADA INÉPCIA DA ACUSAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS A RESPEITO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA DELITUOSA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES – OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CPP – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE INTEGRA E COMANDA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO”, EM CIDADE DO INTERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS QUE JUSTIFIQUEM A DECRETAÇÃO DO ÉDITO CONSTRITIVO CAUTELAR – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS REVELAM A PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO – PACIENTE OSTENTA HISTÓRICO CRIMINAL E, EM TESE, ESTARIA A SERVIÇO DA FACÇÃO CRIMINOSA – WRIT DENEGADO. (....) Se a inicial acusatória explicita de forma satisfatória a imputação, delineando os elementos e circunstâncias do fato delituoso, de forma suficiente ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não há falar em inépcia da denúncia, porquanto provas conclusivas acerca da materialidade e autoria do crime são necessárias tão somente para a formação de um eventual juízo condenatório. Demonstrado que o paciente, em tese, está inserido no âmbito da organização criminosa denominada “Comando Vermelho, uma das mais perigosas do território nacional, e devidamente evidenciado que possui considerável histórico criminal, justifica-se a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública, ante o sensível grau de periculosidade e o receio que sua soltura oferece ao meio social.”
(TJ/MT – HC n. 1015220-77.2019.8.11.0000 – 2ª CCrim – minha relatoria – julgado em 6.11.2019).

Seja como for, para que não restem quaisquer dúvidas a respeito da controvérsia novamente trazida, registro que analisei cuidadosamente as razões recursais apresentadas pelas defesas, bem como revisitei a peça introdutória dos autos, até mesmo para melhor compressão posterior dos fatos, na análise do mérito recursal.

E assim, reafirmo que a exordial preencheu todos os requisitos legais necessários.

A alegação de ausência de justa causa, como é cediço, somente tem espaço quando há flagrante constrangimento ilegal, demonstrado por prova inequívoca e pré-constituída de não ser o denunciado o autor do delito, não existir crime, a punibilidade encontrar-se extinta por algum motivo ou pela ausência de suporte probatório mínimo a justificar a propositura de ação penal – o que a toda evidência não é a situação dos autos.

Constata-se facilmente que a inicial acusatória narrou as condutas criminosas imputadas aos ora apelantes, com todas as circunstâncias relevantes, de maneira suficiente ao exercício do direito de defesa. Veja-se:

“(...) no período não preciso, nos meses anteriores a abril de 2019, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Primavera do Leste/MT e região, os denunciados CRISTÓVÃO FERREIRA DE SA e ANDERSON PEREIRA DA SILVA
com a participação de outros indivíduos não identificados até o momento, constituíram e integraram pessoalmente, organização criminosa denominado CV “Comando Vermelho”,
com emprego de arma de fogo, que estruturalmente ordenada e caracterizada
pela divisão de tarefas entre si
, obtinham vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, furto e receptação, sendo que,
CRISTÓVÃO e ANDERSON tinham a função de “líderes” da referida organização.

Na ocasião, chegou ao conhecimento do Núcleo de Inteligência Policial Civil através de Fontes Humanas, que os denunciados CRISTÓVÃO vulgo “SC” ou “Santo Cristo” e ANDERSON vulgo “GB” ou “Japa” seriam líderes da Facção Criminosa intitulada de Comando Vermelho – CV, nesta Comarca, e
vinham controlando o tráfico doméstico
chegando a estipular valores dos entorpecentes aos clientes (traficantes), os quais seriam obrigados a adquirir drogas apenas da organização.

Conforme consta do relatório policial de fl. 20/24-1P, os denunciados possuem armas de fogo pertencentes à Facção Criminosa, as quais são utilizadas para cometimentos de crimes tais como roubos, homicídios e ameaças.

Consta, ainda, que os acusados
são responsáveis em controlar valores provenientes da cobrança mensal das “caixinhas”
dos afiliados e vendedores de drogas para a mencionada Organização.

Diante das evidências foi expedido mandado de prisão e busca e apreensão na residência dos envolvidos, onde apenas Anderson fora capturado até o momento.

Cumpre esclarecer, que na posse do denunciado Anderson foram encontrados os valores de R$ 4.140,00 (quatro mil e cento quarenta reais), proveniente de mensalidades pagas ao Comando Vermelho (fls. 44 e 45).”
(Id. 132776677, pp. 7-8).

Com efeito, o artigo 41 do Código de Processo Penal, ao descrever os requisitos mínimos da denúncia válida, estabelece a necessidade de se descrever a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e, no presente caso, tem-se que os requisitos mínimos para a propositura da ação penal foram atendidos: a) há descrição da figura típica, em tese, imputada aos acusados, estando eles devidamente identificados e qualificados; b) há descrição das condutas imputadas –
consoante fiz questão de negritar nos excertos transcritos
–, e pedido de condenação na peça inicial.

Dessarte, não há cogitar em denúncia inepta aquela que descreve fatos penalmente típicos e aponta, mesmo que de forma geral, as condutas dos acusados, o resultado, a subsunção, o nexo causal, o nexo de imputação, oferecendo condições para o pleno exercício do direito de defesa.

As condutas típicas imputadas aos apelantes foram devidamente caracterizadas, já que da leitura da peça inicial deixa ver, satisfatoriamente, aquilo que o
parquet
a eles atribuiu, obviamente, diante do que ficou configurado no conteúdo do caderno investigativo.

Em outras palavras, a acusação foi lastreada com supedâneo no resultado do trabalho investigativo obtido após serviço de monitoramento do setor de inteligência da polícia civil, que, mediante entrevista reservada com o recluso Edilson Arantes da Silva, no município de Água Boa/MT, constatou a possível ligação de ambos os apelantes com a facção criminosa “comando vermelho”, reforçando-se a hipótese, após diligências minuciosas, bem como pelo resultado de laudo pericial de quebra de dados telefônicos e degravação de áudios de conversas contidos no aparelho celular do apelante
Anderson Pereira da Silva.

Tais indícios são facilmente vistos no Relatório Técnico n. 004/2019/NI/PVA (Id. 132776677, pp. 34-38), e confirmado posteriormente no Relatório Policial anexo (Id. 132776677, pp. 72-73).

No que diz respeito à alegada
atipicidade formal do crime de organização criminosa, sob a perspectiva de que não ficaram demonstrados quaisquer dos núcleos concernentes ao tipo penal – trata-se de arguição totalmente impertinente.

A respeito, por oportuno e pertinente entendo imprescindível destacar os ensinamentos de
Guilherme de Souza Nucci:

“(...) organização criminosa é a associação de agentes, com caráter estável e duradouro, para o fim de praticar infrações penais, devidamente estruturada em organismo pré-estabelecido, com divisão de tarefas, embora visando ao objetivo comum de alcançar qualquer vantagem ilícita, a ser partilhada entre os seus integrantes.”
(Organização Criminosa São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013 págs. 13 e 14).

Dessarte, sem aprofundamentos acerca do mérito da questão, que será melhor esmiuçado posteriormente, ficou já amplamente visto que a denúncia é clara, objetiva e de fácil compreensão, apontando satisfatoriamente os indícios de que os apelantes faziam parte da facção criminosa denominada “comando vermelho”.

Nesse tocante, exaustivamente se sabe que a aludida organização criminosa possui organização hierárquica, divisão de tarefas bem definidas, e, dentre inúmeras atividades criminosas que promove por todo o território nacional, está o chamado tráfico de drogas, que é o móvel de outros inúmeros crimes.

Quanto à divisão de tarefas, relevante dizer que a denúncia descreveu que eles “
são responsáveis em controlar valores provenientes da cobrança mensal das “caixinhas”
dos afiliados e vendedores de drogas para a mencionada Organização
” e, pode-se acrescentar que até mesmo estariam possivelmente exercendo funções de disciplina, que são aqueles responsáveis por executar ordens diretas dos chefes da facção, dentre eles os conhecidos “salves”.

Daí porque, ainda em sede preliminar, entendo descabida a alegação defensiva de que não ficou configurada a função dos apelantes na facção criminosa, o que será melhor analisado, como frisei, durante o mérito recursal. Logo, por ora, descabe falar em não comprovação efetiva e detalhada da função exata de cada um dos agentes.

Por outra vertente, quanto à alegação de participação de apenas dois indivíduos, a atrair a atipicidade da conduta, também sabe-se que, estando comprovada a participação em facção criminosa, que
comanda a comercialização de entorpecentes na região, e que eles “seriam líderes” do grupo criminoso, ou seja, podendo-se dizer autores intelectuais – que tem em suas mãos o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa – não há falar em necessidade de comprovação de envolvimento de demais integrantes da facção, até porque questões óbvias.

Descabe assim, cogitar em atipicidade formal ou material do delito de integrar organização criminosa.

Rejeito, assim, a preliminar de inépcia da denúncia, sejam por quaisquer das vertentes sustentadas pelos apelantes.

c)

Nulidade Processual – “Fonte Humana” – Testemunha inexistente.

Por fim,
a defesa de
Cristóvão Ferreira de Sá
sustenta que a ação penal deve ser considerada nula porque instaurada a partir de recebimento de denúncia anônima, sem qualquer plausibilidade, e “
que toda a investigação, como a denúncia acusatória e toda esta Ação Penal se fundam em declarações de “Fontes Humanas”, anônimas e não existente nos autos, haja vista que a prova produzida contra o recorrente CRISTOVÃO decorre exclusivamente de relatos de policiais que não presenciaram os fatos por eles narrados, limitando alegar ter ouvido de terceiros e anônimos, pois se recusaram a nominá-los para se poder exercer o contraditório de forma plena.”

Novamente sem razão.

No caso, a arguição relativa à nulidade das investigações por razão de “Fontes Humanas” não identificadas, também já foi devidamente rechaçada no julgamento do
habeas corpus
n. 1015220-77.2019, que, por ocasião, transcrevo os fundamentos já lançados no voto condutor de minha relatoria.

“Por outro lado, no que tange à alegação de que a acusação se baseia em “informações apócrifas” de “fontes humanas” não identificadas nos autos – apesar de não ser imprescindível
para as investigações
e tão pouco para a deflagração da ação penal que os autores das referidas “denúncias anônimas” sejam identificados e nominados nos autos –, o fato é que de acordo com o relatório policial, elaborado em 30.5.2019, a autoridade policial responsável pelas investigações, após as investigações e diligências determinadas, descreveu e concluiu que:

“(...) O requerimento lastreia-se nas informações de que os alvos elencados são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, dado este confirmado pelo representante do “parquet” em entrevista efetuada com o detento EDILSON ARANTES DA SILVA e também corroborada pelo relatório técnico nº 004/2019/NI/PVA exarado pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil – Regional de Primavera do Leste/MT.

Além de integrarem a aludida facção criminosa, os elencados exercem diuturnamente atividades de tráfico de drogas, ocupando função de controle dentro do tráfico realizado neste município, onde estipulam valores de drogas aos quais os vendedores são obrigados a comprar, exclusivamente do Comando Vermelho.

(...)

Sem prejuízo, aportou ainda aos autos relatório policial da equipe de investigação desta especializada (fls. 52/53), onde confirma-se que CRISTÓVÃO FERREIRA DE SÁ, conhecido pela alcunha de “SANTO CRISTO”, bem como ANDERSON PEREIRA DA SILVA, conhecido como “GC” ou “JAPA”, de fato são membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, e que exercem a função de disciplina” dentro daquela organização criminosa”

(...)

Tal conclusão se consubstancia de fontes diversas, como as colhidas pelo núcleo de inteligência da PJC/PVA, pela equipe de investigação de DERF/PVA bem como pelo indicado pelo “parquet” em entrevista efetuada com detento. (...).” (p. 71-74 – Id 18825952).

Portanto, equivoca-se o impetrante na premissa de que
toda
a acusação se baseia em delação de fontes humanas não identificadas, e, quanto à assertiva de que desconhece o conteúdo das investigações, com a devida vênia, deve a defesa se ater melhor aos documentos encartados aos autos.”

Pelo exposto, rejeito também essa preliminar, reservando-se à análise mais aprofundada durante o mérito recursal a seguir.

II – MÉRITO

No mérito, a defesa de
Cristóvão Ferreira de Sá
alega que inexistem provas a respeito da materialidade, seja em relação ao delito na forma simples e muito menos em relação à forma qualificada, pois nenhuma arma, munição ou apetrechos de armamentos foram apreendidos, e não há comprovação cabal de que estaria associado com qualquer outro indivíduo, com finalidade de praticar delitos, com exceção de suposições produzidas na fase investigativa e que em momento algum foram ratificados em Juízo, de modo que a sentença condenatória é contrária ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Sustenta ainda que o magistrado singular
“condenou o recorrente por arrastão, quando utilizou de provas exclusivamente desfavoráveis ao então denunciado Anderson, para condenar o recorrente, haja vista inexistir elementos probatórios mínimos nos autos para sustentar uma ação penal em juízo ou muito menos fundamentar uma sentença penal condenatória”.

Igualmente, a defesa de
Anderson Pereira da Silva
pede a absolvição, apontando a fragilidade probatória dos autos, sobretudo, diante das incoerências das declarações prestadas pelos policiais na fase judicial, e, por fim, ressalta que a perícia realizada em seu aparelho celular é inconclusiva a respeito de qualquer imputação delitiva.

Contudo, ambos
sem razão.

A materialidade delitiva questionada pelo apelante
Cristóvão Ferreira
está satisfatoriamente delineada nos autos, por meio do Relatório Técnico elaborado pelo Núcleo de Inteligência Regional da Polícia Civil de Primavera do Leste a partir de quebra de dados do aparelho celular apreendido (004/2020/NI-PVA – Id. 132776678, pp. 116-145), fotografias anexas (Id. 132776678, pp. 146-154), Relatório Técnico n. 004/2019/NI/PVA (Id. 132776677, pp. 34-38), termo de exibição e apreensão (Id. 132776677, p. 57), Relatório Técnico n. 008/2019/NI/PVA (Id. 132776677, p. 71), Relatório Policial (Id. 132776677, pp. 72-73) e, Relatório final da autoridade policial (Id. 132776677, pp. 79-82)

Em relação à autoria delitiva, ambos os apelantes foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013, porque além do bom trabalho investigativo, as provas apresentadas durante a fase policial foram devidamente corroboradas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Esmiuçando o conteúdo fático-probatório dos autos, tem-se que, após requisição ministerial, para as investigações contra os apelantes, a autoridade policial da Comarca de Primavera do Leste tomou conhecimento que, também no município de Água Boa/MT, já estava em trâmite outro procedimento investigatório envolvendo os mesmos suspeitos, os quais integrariam a facção criminosa denominada “comando vermelho”.

Tem-se dos autos que o representante ministerial em atuação na Comarca de Água Boa, em entrevista realizada com o detento Edilson Arantes da Silva, confirmou, a princípio, o envolvimento dos apelantes com aquela organização criminosa.

Com o avanço das investigações, o setor de inteligência, em Primavera do Leste/MT, também confirmou o envolvimento dos apelantes com a mencionada facção criminosa, inclusive obtendo informação de que eles ocupavam função de “controle” dentro do grupo, estipulando valores para o comércio de substâncias entorpecentes, e que os revendedores de drogas eram obrigados a pagar a chamada “caixinha” para poder revender drogas na região (Relatório Técnico n. 004/2019/NI/PVA).

Consta ainda que, em 5.4.2019, chegou ao conhecimento do Núcleo de Inteligência Policial – Primavera do Leste, o Relatório de Inteligência n. 091/2019, da Gerência de Inteligência Policial da Polícia Judiciária Civil, envolvendo os apelantes, cujo conteúdo, até então, não havia sido divulgado, com respaldo no sigilo abrangido pela Lei n. 12.527/2011, e, diante da gravidade das informações, a autoridade policial, Dra. Anamaria Machado, coordenadora do Núcleo de Inteligência, determinou a realização de diligências, a fim de averiguar a veracidade das informações.

Assim, através de “fontes humanas” (questionadas pelos apelantes), foram obtidas outras informações, subsidiando as acusações contra eles, e, conforme consignado no relatório elaborado por investigadores de polícia:

“
Este relatório cumpre informar a continuidade delitiva dos suspeitos CRISTOVÃO FERREIRA DE SÁ e ANDERSON PEREIRA DA SILVA nos crimes de Organização Criminosa e Tráfico de Drogas.

É de conhecimento do meio policial que CRISTOVÃO vulgo “Santo Cristo” e ANDERSON vulgo “GB” ou “JAPA” são membros da organização criminosa “Comando Vermelho” e possuem a função/cargo de disciplinas na cidade de Primavera do LesteMT. Cristóvão era “Voz final” da cidade e Anderson era disciplina de bairro e tinha ligação bastante próxima com Cristóvão.

Sabe-se também que a função de “disciplina” é responsável pelo recolhimento dos “caixinhas”, dinheiro mensal das bocas de fumo da cidade.

Também é de conhecimento desta equipe policial através de informação por meio de fonte humana que CRISTOVÃO monopoliza a venda de entorpecente, ou seja, traficantes de drogas não podem comprar de outro fornecedor a não ser dele, em virtude do cargo que exerce dentro da facção. Sabe-se também, que traficantes que as ordens a respeito do fornecimento de drogas são ameaçados por ele. Que é importante frisar o temor das pessoas em formalizar denúncias contra CRISTÓVÃO pelo temor em sofrer represálias e ameaças por parte dos membros da Facção “Comando Vermelho”.

Cabe salientar que CRISTOVÃO e ANDERSON possuem extensa ficha criminal pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio, formação de quadrilha entre outros. Isso denota o auto grau de periculosidade dos suspeitos.”
(Id. 132776677, pp. 71-72).

Diante da confirmação das suspeitas foi representado pela busca e apreensão domiciliar em desfavor dos acusados, o que foi deferido pelo Juízo de origem, e, de relevante, resultou em apreensão do aparelho celular do apelante
Anderson Pereira
– cujo conteúdo obtido por meio de quebra de dados sigilosos, autorizado judicialmente, será devidamente explicitado posteriormente.

Como visto, nesse ponto, ficaram sensivelmente delineados os indícios da autoria que serviram de lastro para a denúncia contra os apelantes, de modo que, a toda evidência, mais uma vez faço questão de destacar, torna-se totalmente descabida a alegação da defesa de
Cristóvão Ferreira
acerca da ausência de elementos mínimos para a deflagração da ação penal.

E, como se vê a seguir, para a formação de juízo de inculpação contra os apelantes não foram levadas a efeito apenas as provas inquisitoriais ou declarações de “fontes humanas” que tanto é questionado de modo impertinente pela defesa de
Cristóvão Ferreira.

No decorrer do trâmite processual, foi devidamente ouvida a testemunha Anamaria Machado, Delegada de Polícia que comandou as investigações, confirmando com segurança o conteúdo do caderno investigativo prévio, pois, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, ressaltou categoricamente que os apelantes integram a organização criminosa, destacando a posição de liderança dentro da facção, inclusive a região de atuação de cada um deles.

Para evitar tautologia, e, tendo em vista que o
parquet
já transcreveu detalhadamente as declarações das testemunhas em suas contrarrazões recursais, tomo a liberdade de reproduzi-las:

“Anamaria: Então doutor, essa Organização Comando Vermelho, tanto o
Anderson
como o
Cristóvão
são integrantes. E nessa época, já era de investigação, de conhecimento de toda polícia, de toda a parte de inteligência, que eles são integrantes do Comando Vermelho, dessa organização e eles exercem função que hoje eles chamam de “gerente geral”, mas antigamente seria o “disciplina”, ou seja, eles dividiam em dois setores, Primavera, dividindo a cidade, uma parte ficava o Anderson, que é Castelândia, essa parte aqui, Gnoato, e a outra parte da três, não, nessa fica o Cristóvão e a parte da três fica o Anderson tomando conta. Qual a função desses gerentes gerais? É justamente isso: fazer o controle. Por quê esse nome gerente geral, foi mudado de disciplina para gerente geral? Pela questão do tráfico, a organização determinou que a droga só poderia ser comercializada com droga que viesse dessa facção, por isso que essa parte de gerência é gerenciar, é obter toda a parte financeira, o controle, arrecadando nas bocas de fumo. Eles também são bem temidos, então tem a questão do “salve”, caso haja algum descumprimento de algum integrante da facção, ameaças, inclusive até mesmo para constar alguma oitiva no papel foi complicado justamente por medo de represálias. Disse os informantes que muitos deles também são integrantes da organização e não queria falar pelo castigo que podiam ter da própria organização criminosa. Eles têm também, eles guardavam as armas por que eles esperavam a ordem de cima para determinar algum roubo na cidade, entendeu, depois devolviam a arma pra eles que eles tomavam conta, esse era o papel deles nessa organização.”

Também foi ouvida a testemunhas Edson Pereira da Silva, investigador de polícia civil, que assim esclareceu em Juízo:

“Nesse episódio aí eu produzi inclusive um relatório. A gente recebeu as informações, de informantes, e o
Cristóvão
, também já é conhecido da polícia aqui na cidade, e o
Anderson
, vulgo “GB”, eles seriam as lideranças do Comando Vermelho aqui na Comarca, onde eles controlavam valores de entorpecentes e eram responsáveis em receber as caixinhas, são valores que os faccionados pagam pro Comando Vermelho. Foi produzido o relatório, encaminhado esse relatório, posteriormente foi realizado busca, eu participei da busca na residência dele. Realmente foi encontrado um valor em dinheiro, a outra equipe esteve na casa do Cristóvão, não foi encontrado. Anterior a isso, nós tivemos também o conhecimento que eles estariam se organizando para alguns assassinatos de autoridades. Isso veio da Comarca de Água Boa, nós não temos procedimento relacionado a isso, mas caso necessite de algum procedimento nesse sentido seria a Comarca de Água Boa que estaria providenciando esse tipo de procedimento. A minha participação foi essa, produzi o relatório, né, o
Cristóvão é conhecido, as forças policiais aqui da cidade todas conhecem
, realmente ele é, ele faz parte, quando teve a denúncia do Anderson nós também fizemos todo um trabalho de acompanhamento e entrevistas com pessoas e eles apontaram veementemente que ele era faccionado e ele era uma liderança aqui também do Comando Vermelho. Ministério Público (MP): Esse Comando Vermelho faz uso de armamentos, de armas? Edson: Geralmente sim, geralmente eles utilizam sim né. MP: Você participou de diversas investigações do Comando Vermelho (...) Essas pessoas que vocês conduziram você chegou a entrevistar? (...) Você conversou com algumas elas chegaram a aponta-los como líderes da facção? Edson: Sim, sim. Até o próprio faccionado, por que eles conversam, né, eles falam que as vezes até querem sair, mas são impedidos por algum motivo e eles acabam dizendo, a gente acaba ficando sabendo que eles são as lideranças né. Um detalhe também é que eles dividem a cidade em setores né. Setor 1 e setor 2. Na ocasião, nós detectamos que o Anderson seria o responsável pelo setor 1 e o Cristóvão seria o responsável pelo setor 2. Isso através de entrevistas com informantes. MP: Esse setor 2 é aonde? Edson: O setor 2 abrange a parte de baixo aqui, Parque Eldorado, São José, Castelândia, essa parte aqui do Poncho Verde, Luciana, aí lá do outro lado seria Primavera III, Tuiuiú (...)”

Em prossecução, já rechaçando à alegação de que a condenação teria se baseado apenas nas declarações da autoridade policial, com base nas chamadas “fontes humanas” não identificadas, destaco as declarações da testemunha Edilson Arantes da Silva – que, ao que parece, a defesa de
Cristóvão
, não se atentou. Veja-se:

“Ministério Público (MP): Edilson, você conhece o
Cristóvão
, conhecido como SC, ou Santo Cristo e o
Anderson
, conhecido como GB ou Japa? Você conhece os dois? Edilson:
Conheci dentro do presídio
. MP: Os dois? Ou só um deles? Os dois? Edilson:
Os dois
. MP: Em que presídio o senhor estava quando o senhor conheceu eles? Edilson:
Em Água Boa
. MP: O senhor sabe me dizer por que eles estavam presos? Edilson: Eles estavam presos por causa de homicídio, tráfico, estelionatário. MP: Eles né? Edilson: Isso. MP: Consta aqui dos autos que os dois, eles se reuniram para fazer tráfico de drogas, consta aqui também que eles eram inclusive líderes do Comando Vermelho e chefiavam as atividades do Comando Vermelho aqui em Primavera do Leste. O senhor tem conhecimento desses fatos, deles fazerem parte de uma organização, essa organização ser o Comando Vermelho, deles organizarem os crimes aqui, inclusive com arma de fogo e tudo mais? O senhor sabe disso? Edilson:
Sei.
(...) Inclusive que
a metade da cidade era a metade da cidade era de um bando e outra metade da cidade era de outro bando, mas os dois líderes ai de Primavera do Leste é eles
. MP: Segundo o senhor sabe então
os dois são os principais líderes aqui? Edilson: Isso.
MP: Esses crimes que eles praticavam aí era o tráfico de drogas? Edilson: Praticavam o tráfico de drogas. MP: Eles usavam armas nessas atividades deles? O senhor sabe se eles também ficavam? Edilson: Eles tinham vários tipos de armas né (...). MP: Esse povo quando o senhor fala é eles né? Eles têm essas armas? Edilson:
Eles têm armas demais
né, principalmente em Primavera. MP: Consta aqui dos autos que essas armas eram para praticar roubo, homicídio, ameaçar as pessoas, eles faziam isso mesmo? Edilson: Tudo isso mais tráfico. Faz parte. MP: Consta aqui que eles controlavam o preço das drogas, que eles cobravam caixinha dos vendedores menores, que obrigavam eles a comprar droga só do Comando Vermelho, é assim que funciona? Eles faziam isso? Edilson: Vamos dizer mesmo que funciona assim, né. MP: Seu Edilson, como que o senhor tomou conhecimento disso? O senhor ouviu de outras pessoas? O senhor também caiu na criminalidade né, teve contato nesses crimes com eles? Como que esse conhecimento chegou até o senhor? Edilson:
Eu escutava eles falarem por telefone lá em Água Boa, eles comentavam demais pelo telefone.
MP: Vocês estavam na mesma cela? Edilson:
Nós estávamos na mesma cela
. MP: Os dois tinham celular lá dentro? Edilson: Sim. MP: Tanto o Cristóvão quanto o Anderson tinham acesso a esse telefone? Os dois? Edilson: Os dois. MP: A cela era de que tamanho mais ou menos assim, era grande? Edilson: Lá cabia 17 até 22 presos em cada cela né. MP: E dava pra escutar nitidamente o que eles falavam por telefone? Edilson: Escutava tranquilamente. MP: E nessas conversas ficava claro que eles chefiavam o Comando Vermelho e faziam todos esses crimes? Edilson: Saía conversa do crime, saía conversa do tráfico, tem que matar fulano (...), tem que matar o juiz, o promotor, o delegado, os agentes que estavam cumprindo mandado em Primavera, é isso que eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo no dia 05/03/2019. Aí depois eu fui transferido por que eles estavam pagando R$ 200.000,00 pro povo me matar dentro da cadeia. MP: Pra matar o senhor? Edilson: Isso. MP: Tudo isso, essas ameaças e tal, eles falavam abertamente no telefone? Edilson: Falavam no telefone pra todo mundo ver, quem estava na cela ouvia. MP: Não tem dúvida então dessa interpretação aí? Edilson: Não. MP: O senhor ficou preso quanto tempo com eles? Edilson: Nós ficamos mais de dois anos juntos. MP: Mais de dois anos? E ao longo desses dois anos o senhor escutava essas conversas ou foi mais no final, o senhor fez a denúncia em abril de 2019 né? Edilson: Não, desde quando eu cheguei lá, eu fui transferido pra lá em 2016 né, eles chegaram lá pelo início de 2018. MP: E sempre teve essas conversas aí? Edilson: Sempre teve essas conversas (...). MP: Tinha negociação clara de drogas, assim ó: pega a droga tal, vai vender pra não sei quanto, vou cobrar não sei quanto. Edilson: Tinha negociação. A droga era que mais tinha negociação (...). MP: Mandava matar, mandava... Edilson: Em 2014 teve uma matança aí em Primavera os dois estavam envolvidos. Todo dia matava 5 pessoas aí em Primavera em 2014, senhor pode ver que tem isso ai até hoje. (...). MP: Eles mandavam fazer roubo na cidade também, roubar camionete, roubar casa? Edilson: Na região. MP: O que mais de conversa com conteúdo criminoso que dava pra verificar que eles estavam mesmo envolvidos com os crimes? Edilson: (...) Eles queriam mandar matar em Primavera o juiz, o delegado (...), a juíza, a promotora, queriam matar o promotor, matar o juiz (...) eles estavam envolvidos com 35 pessoas do Comando Vermelho em Primavera do Leste. MP: Chegaram a matar? Edilson: Não chegaram por que fizeram a denúncia antes e eles foram presos. MP: Então pelo que o senhor sabe não chegou a cumprir nenhuma dessas ameaças aí não? Não deu tempo de cumprir essas ameaças? Edilson: Não deu tempo não. MP: Mais alguma coisa que o senhor sabe seu Edilson, sobre isso daí, sobre essas atividades criminosas deles? Edilson: Pelo que eu sei agora eles estão pagando pra me matar né. Por último eles pagaram R$ 200.000,00, mas não me mataram. (...) Eu recebi uma proposta de R$ 1.500.000,00 pra mim rasgar essa denúncia, eu falei que não rasgo não, eu vou com ela até o final, eu quero ver se vocês é bom de matar o juiz, o promotor, eu moro em Primavera tem 32 anos e eu não vou sair daqui (...) MP: O senhor é de Primavera? Edilson: Sou, eu moro aqui tem 32 anos. Mudei em 84. MP: A intenção deles é que o senhor saia de Primavera? Edilson: Pra mim não morrer eu vou ter que sair né, mas eu não vou sair daí não. (...) MP: Essas ameaças contra a vida do senhor o senhor informou aí a direção da penitenciária eles estão sabendo né? Edilson: Eu acho que eles estão sabendo né. (...)”

A meu ver, somente pelas declarações transcritas, é deveras descabido falar em fragilidade probatória para subsidiar a condenação.

Em relação à testemunha Edilson Arantes, também rebatendo outra indagação da defesa de
Cristóvão Ferreira
, a respeito de que o magistrado não estaria observando à “paridade de armas”, pois negou o pedido de que a testemunha declarasse o nome de outras pessoas citadas por ele, não vejo qualquer irregularidade ou nulidade a ser reconhecida, isso porque os fatos e circunstâncias relevantes apresentados pela testemunha Edilson, são coerentes e reveladores, por si só, pois presenciou alguns dos episódios envolvendo os apelantes com ligação à facção criminosa, e o fato de a testemunha não querer identificar
outras testemunhas
é facilmente compreensível, diante do evidente receio de sofrer as consequências e represálias da organização criminosa.

Com efeito, não há como desqualificar as declarações da testemunha, pois, além de coerente, suas declarações encontram-se em consonâncias com outros elementos probatórios, já transcritos nos autos.

De outro lado, quanto às declarações dos apelantes, registra-se que
Cristóvão Ferreira de Sá
não foi ouvido em Juízo, porque encontrava-se foragido, ao menos ao tempo da designação de seu interrogatório.

E por outro norte, em relação ao apelante
Anderson Pereira da Silva
, ao ser interrogado em Juízo, ele negou qualquer participação na organização criminosa. Entretanto, confirmou que esteve preso juntamente coma testemunha Edilson e o coapelante
Cristóvão Ferreira
, em Água Boa, o que traz verossimilhança às declarações da testemunha supratranscrita.

Se não bastasse, como dito inicialmente, foi realizada a quebra de dados sigilosos do aparelho telefônico do apelante
Anderson Pereira da Silva,
devidamente autorizado pela autoridade judicial, e o resultado não deixa qualquer dúvida a respeito de seu envolvimento com organização criminosa, inclusive na função de liderança e mediante emprego de armas de fogo.

Destacando trechos do conteúdo do Relatório Técnico n. 004/2020/NI-PVA, observa-se degravações de áudio e transcrições de conversas bastante comprometedoras a respeito do envolvimento de
Anderson Pereira
com a facção criminosa, bem como sua posição de liderança no grupo.

Em umas das conversas, com o interlocutor Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevete”, pessoa que também integra o grupo criminoso, verifica-se a prestação de contas deste com o apelante
Anderson
, trazendo inclusive uma lista de pessoas que supostamente teriam pego entorpecentes e os valores que cada um teria pago à organização criminosa. Destaco:

“AUD-20181204-WA0003 LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS vulgo “LÉO DO CHEVETE” “A tá! Cê levo a anotação? Em? é que minha anotação aqui ó, tudo que eu anotei do chá, entendeu? Ai uns oto negócio que anotei foi os depósito ali daquelas sequência de depósito que cê feiz de quatro mil e daqueles relatório que cê mando, ma meu relatório tá assim óh: o TAQUARA pego três peça, devia quatro e quinhentos, ai ele pago oitocentos e pago mais quinhentos certo? Aí tem que soma quantos que ele fico, é minha anotação! Já tá diferente do senho lá né. Aí a vista vendeu uma meia por setecentos e cinquenta. O JEAN pego duas fico devendo três mil, na minha anotação tá que ele pago setecentos e cinquenta, e pago mais quatrocentos e pago mais seiscentos o JEAN, mas isso aqui eu fiz agora, eu vô tá correndo dentro lá, quem sabe meu irmão pego dinheiro lá, e tem que vê certinho lá viu. Aí o Gauchinho pego cinco e meia, fico devendo oito mil duzentos e cinquenta, pago uma de mil e quinhentos e outra de mil e quinhentos, pago três mil e parece que ele pego mais meio depois que tá marcado ali mais pra frente. O LORAN pego um, deve mil e quinhentos, tá marcado nada que ele pago alguma coisa. O ZECA pego um e meio deveu dois mil duzentos e cinquenta, pago uma parcela de trezentos, uma de cento e oitenta, outra de seiscentos, outra de duzentos e cinquenta, só, na minha marcação né! O DIABINHO pego meio, deve setecentos e cinquenta, não pago nada. O CUIABANO pego quatro, na minha marcação né, ele deve seis mil, ele pago mil e quinhentos, pago setecentas e cinquenta, pago mais ota de setecento cinquenta e pago mais mil e quinhentos, aí tem que marca o que falta, mas na sua marcação já tá diferente. É, o NEGÃO do São José pego um e meio, fico devendo dois duzentos e cinquenta, pago uma parcela de trezentos, pago outra parcela de trezentos e cinquenta e otra de setecentos. O LEANDRU, pego dois, fico devendo três mil, pago, ai parece que ele pego mais um na sua ali né e tá pago tamém. O irmão DETROIDI pego duas peça, pago novecentos, deposito na minha conta e deposito mais seiscentos, pago só uma peça, falta uma né, na minha marcação tá que ele pago só uma. O NEGÃO DO GINOATO pego uma, pago uma parcela quinhentos e outra parcela de quatrocentos, então tá devendo o restante na minha marcação. O LC pego meio, tá devendo setecentos e cinquenta, não pago nada. O CURINGA pego meio, tá devendo setecentos e cinquenta, não pago nada. O JAPA, JAPA, será que é o seu JAPA? Pego meio, tá devendo setecentos e cinquenta, não tá marcado nada. O JÂNIO pego um, tá marcado mil e quinhentos não tá marcado nada ainda se ele pago, ma isso aqui eu vô tá correndo lá, dentro de um por um viu, pá mim passa ota relação pra cê depois. A fia da TIA pego um, pago? Pago. É, o TIARQUE, pego meio, pago. O GORDINHO do São José, pego meio, setecentos e cinquenta, não pago nada, na minha marcação não tá marcado. O RAFAELZINHO, que foi o que pego aquele outro meio de cem e cem lá junto co do TIARQUE tá devendo. É, o MARCÃO pego meio, tá devendo setecentos e cinquenta, não pago nada. O LAMBARI pego um tá de, mil e quinhentos, pago duzentos, tá devendo mil e trezentos, na sua marcação já tá diferente. O mano MAURO do Vale Verdi, pego meio, tá devendo setecentos e cinquenta, na minha marcação ele não deu nada. O LÉO da Sex Amil deve meio, não pago nada. O MICHEL irmão do PIRIQUITO, setecentos e cinquenta, não pago nada. O CORUJA pego um, não tá marando nada que ele pago nada. O GAUCHINHO né, pego mais meio não tá marcando que ele pago esse meio. O BL pego meio, tá marcando aqui setecentos e cinquenta. O PILOTO pego meio, tá marcando aqui, setecentos e cinquenta. O LEANDRO da Primavera III pego mais um né, na sua marcação tá marcando que ele tá pago lá já. O CAPETINHA do Tuiuiu sumiu o maldito, deve mil e quinhentos daquela peça. E o JEAN, pego mais um, tá devendo mil e quinhentos, eu não sei se ele pago, eu vô vê lá. E o GB setecentos e cinquenta, pago quatrocentos e o IGOR pego meio tá, pago, setecentos e cinquenta. Essa é minha anotação mano!”

Dessarte, nesse ponto, nem é necessário grande esforço para rebater os argumentos do apelante
Anderson Pereira
a respeito de que o conteúdo do laudo pericial realizado em seu aparelho celular seria inconclusivo, pois, ao contrário, o trabalho realizado demonstra fartas provas a respeito.

São inúmeros áudios reveladores a respeito do envolvimento do apelante
Anderson Pereira
com a facção criminosa, em que exerce papel de liderança, devidamente transcritos no Relatório Técnico 004/2020/NI-PVA (Id. 132776678, pp. 116-145), que, a meu ver, é desnecessário transcrever todas as conversas na íntegra.

Com efeito, da análise pormenorizada de todo o conteúdo, é possível concluir com segurança que o apelante
Anderson Pereira
estava, não só envolvido com a facção criminosa, mas também com a prática de ilícitos em Primavera do Leste, e era responsável pelo recolhimento das “caixinhas” que são pagas por outros membros do “comando vermelho”, bem como impunha as regras para a venda de drogas naquela região.

Por outra vertente, também concluo que nem há cogitar que a condenação de
Cristóvão Ferreira
se deu “por arrastão”, diante do resultado da perícia do aparelho celular do coapelante
Anderson Pereira,
conforme equivocadamente sustentou sua defesa.

A bem da verdade, o que se percebe é o êxito do trabalho desenvolvido pelo núcleo de inteligência da polícia civil, em Primavera do Leste, que revelou o envolvimento de
ambos os apelantes
com a facção criminosa, bem como a forma de agir desse grupo criminoso naquela região. Em casos como tal, sabe-se que as palavras seguras e coerentes dos policiais são provas idôneas para a prolação do édito condenatório, ainda mais quando, no presente caso, elas são isentas de máculas e estão em conformidade com demais elementos probatórios, a exemplo de outras testemunhas ouvidas, e com apoio no conteúdo do laudo pericial de quebra de sigilos telefônicos de um dos envolvidos.

O entendimento jurisprudencial é nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. PERÍCIA DE ESPECTRO DE VOZ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. RÉUS REINCIDENTES. NÃO PROVIMENTO DOS APELOS. (...) 2. Estando a autoria e a materialidade devidamente comprovadas nos autos, por meio de provas testemunhais e periciais, não há que se falar em pleito absolutório. 3. Os depoimentos de policiais são detentores de credibilidade e possuem valor probatório, sobretudo, quando prestados em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 4. Não pode ser modificado o regime de cumprimento de pena para mais brando em virtude da reincidência dos apelantes, por inteligência do art. 33 do Código Penal.”
(TJ/AC – Ap. Crim. n. 0011509-28.2017.8.01.0001, Relator Des. Pedro Ranzi, julgamento 26.7.2018).

Ademais, para que não haja qualquer outra indagação, conquanto apenas dois indivíduos tenham sido condenados nos presentes autos, não há falar em atipicidade da conduta por ausência de elementares do crime, pois, apesar de a questão já ter sido rechaçada na ocasião da análise das preliminares, entendo pertinente acrescentar que,
em casos como o tal, geralmente não há elementos diretos, nem vítimas diretas.

As provas são costumeiramente indiretas, ou seja, organizações criminosas não distribuem carteirinhas, nem registram seus membros em cartório. Logo, para demonstração da participação em grupo criminoso é natural que se busque circunstâncias indiretas, que permitem a conclusão, por indução, desde que em elementos seguros e convincentes, sobre a participação do indivíduo na organização criminosa – tal qual a situação dos autos, conforme amplamente visto – e pouco importa se não ficou efetivamente delineada a identidade de outros indivíduos.

Finalizando, acrescento que estando devidamente comprovado, pela prova testemunhal produzida, a posição de liderança dos indivíduos, incide a agravante prevista no § 3º, do artigo 2º, da Lei n. 12.850/2013, pois, como se sabe e já devidamente frisado,
é certo que o crime de organização criminosa, não raras vezes, ocorre na clandestinidade, de modo que não me parece crível que, para a configuração desse ilícito e efetiva posição dentro da facção, seja imprescindível que venham aos autos a “ata” de constituição da facção criminosa, juntamente com os cargos, funções, “batismos” e “matrículas” dos integrantes.

Em relação à causa de aumento prevista no § 2º, do artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 – grupo armado – a questão ainda é mais simples. Sabe-se que a facção criminosa chamada “comando vermelho” é uma das mais perigosas e abrangentes do território nacional, e, igualmente, sabe-se que seus integrantes atuam fortemente armados, até mesmo para repelir a entrada de facções rivais em áreas por eles dominadas, e no caso dos apelantes a situação não é diversa.

Apesar de não apreendido nenhum armamento com eles no exato momento do cumprimento de mandado de busca e apreensão, isso não afasta a causa de aumento, pois a testemunha Edilson Arantes da Silva assegurou em Juízo que, ambos os apelantes, exercendo posição de liderança no grupo criminoso, eram responsáveis por ordenar outras atividades criminosas, a exemplo de roubos, mediante emprego de arma de fogo, e eram responsáveis pelo fornecimento e posterior recolhimento do armamento.

Assim, repito, ainda que não tenha sido apreendido o armamento, não há como desvinculá-los a respeito da prática ilícita mais gravosa.

Nem seria necessário, mas acrescento que em relação ao apelante
Anderson Pereira
, as fotografias obtidas de seu aparelho celular evidenciam sobejamente o uso de arma de fogo, estando nítido que ele empunhava uma pistola em uma das fotografias, além de vídeos descritos nos autos, em que oferece armamento para venda.

Pelo exposto, tem-se que o enredo fático-probatório produzido na esfera inquisitorial foi devidamente corroborado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar em violação ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, e, consoante verifica-se da sentença hostilizada, o magistrado singular bem analisou toda a controvérsia, razão pela qual a condenação de
Anderson Pereira da Silva
e
Cristóvão Ferreira de Sá
pela prática do crime tipificado no artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013, deve ser mantida.

Por derradeiro, os apelantes pedem, em pleitos comuns alternativos, que sejam reduzidas as reprimendas, as quais foram estabelecidas, de forma individual e idêntica, em 4 anos e 9 meses de reclusão.

Com parcial razão.

As reprimendas basilares foram fixadas no mínimo legal – 3 anos – de modo que nessa primeira fase dosimétrica não há qualquer reparo a ser feito.

Na fase intermediária, constata-se que os apelantes são reincidentes, bem como incide a agravante prevista no § 3º, do artigo 2º, da Lei n. 12.850/2013 (comando ou liderança), razão pela qual o magistrado procedeu ao aumento na fração de 1/6 para cada circunstância.

Nesse ponto, entendo que as reprimendas merecem leve e pontual reparos, pois, embora a fração empregada para cada circunstância agravante (1/6) seja legalmente aceita, em conformidade com o entendimento desse sodalício e das Cortes Superiores, vejo que o magistrado efetuou equivocadamente o cálculo, pois efetuou a somatória, pela forma chamada “efeito cascata”, enquanto o modo mais adequado seria um único aumento, após a soma das frações, ou seja, resultando na aplicação da fração de 1/3.

Dessarte, readequando as reprimendas, nessa etapa, fixo-as em 4 anos.

Por fim, diante da causa de aumento prevista no § 2º, do artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 – grupo armado – mantenho o aumento da pena em mais 1/6, resultando nas reprimendas individuais, idênticas e definitivas dos apelantes, em 4 anos e 8 meses de reclusão.

Fica mantido o regime inicial fechado, diante das reincidências.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial

provimento
aos apelos manejados pelas defesas de
Anderson Pereira da Silva
e
Cristóvão Ferreira de Sá
, apenas para reajustar as reprimendas, e, por consequência fixo-as, definitiva e individualmente, em 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023